Tribunal: TJSP
Processo: 1050941-72.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com indenizatória por danos morais. Contrato de parceria empresarial para desenvolvimento, manutenção, suporte e comercialização de software a ser utilizado em clínicas, consultórios e hospitais. Parcial procedência. Apelação da ré. Impugnação parcial da sentença.

As informações do conteúdo do sistema CardioCloud a respeito dos

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com indenizatória por danos morais. Contrato de parceria empresarial para desenvolvimento, manutenção, suporte e comercialização de software a ser utilizado em clínicas, consultórios e hospitais. Parcial procedência. Apelação da ré. Impugnação parcial da sentença.

As informações do conteúdo do sistema CardioCloud a respeito dos prontuários dos pacientes foram gravadas em HD e entregues ou transferidas à Cardiopriori, o que foi reconhecido em réplica. Quanto à transferência da própria tecnologia que constitui esse sistema, a prova dos autos é no sentido de que o sistema e as informações necessárias para a continuação de seu uso estavam disponibilizadas no servidor da empresa terceirizada de datacenter, as quais se tornaram indisponíveis em razão da descontinuidade do contrato com essa empresa. Com exceção do domínio www.cardiocloud.com.br, deve ser afastada a condenação da ré na obrigação de providenciar a transferência dos dados informados no item 26 da inicial.

O valor sobre o faturamento do software que a ré deve pagar não será calculado sobre as notas fiscais por ela emitidas. O contrato de parceria previu que o valor a ser pago será calculado sobre o resultado bruto das mensalidades do sistema, descontados os impostos recolhidos na fonte, auferido mensalmente a partir da aprovação do primeiro módulo do sistema. Parcial reforma da sentença para constar que o cálculo será realizado em liquidação de sentença, por perícia contábil nos livros e documentos fiscais da empresa ré.

Indenização por danos morais pela indevida utilização do nome do coautor na propaganda de sistema concorrente. Valor fixado na sentença que comporta redução para R$15.000,00.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000581451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050941-72.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORION
DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS E DOCUMENTOS LTDA., são apelados
CARDIOPRIORI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA., INSTITUTO
PAULISTA DE ECOCARDIOGRAFIA LTDA. e WILSON MATHIAS JÚNIOR.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. O 2o juiz em maior extensão e declara. Declara voto convergente o 3o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 27 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1050941-72.2016.8.26.0002
Apelante: Orion digitalização de Imagens e Documentos Ltda
Apelados: Cardiopriori Consultoria e Treinamento Ltda, Instituto Paulista de
Ecocardiografia Ltda e Wilson Mathias Junior
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Voto no 23199
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer e não fazer,
cumulada com indenizatória por danos morais. Contrato de
parceria empresarial para desenvolvimento, manutenção,
suporte e comercialização de software a ser utilizado em
clínicas, consultórios e hospitais. Parcial procedência.
Apelação da ré. Impugnação parcial da sentença.
As informações do conteúdo do sistema CardioCloud a respeito
dos prontuários dos pacientes foram gravadas em HD e
entregues ou transferidas à Cardiopriori, o que foi reconhecido
em réplica. Quanto à transferência da própria tecnologia que
constitui esse sistema, a prova dos autos é no sentido de que o
sistema e as informações necessárias para a continuação de seu
uso estavam disponibilizadas no servidor da empresa
terceirizada de datacenter, as quais se tornaram indisponíveis
em razão da descontinuidade do contrato com essa empresa.
Com exceção do domínio www.cardiocloud.com.br, deve ser
afastada a condenação da ré na obrigação de providenciar a
transferência dos dados informados no item 26 da inicial.
O valor sobre o faturamento do software que a ré deve pagar
não será calculado sobre as notas fiscais por ela emitidas. O
contrato de parceria previu que o valor a ser pago será
calculado sobre o resultado bruto das mensalidades do sistema,
descontados os impostos recolhidos na fonte, auferido
mensalmente a partir da aprovação do primeiro módulo do
sistema. Parcial reforma da sentença para constar que o cálculo
será realizado em liquidação de sentença, por perícia contábil
nos livros e documentos fiscais da empresa ré.
Indenização por danos morais pela indevida utilização do nome
do coautor na propaganda de sistema concorrente. Valor fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na sentença que comporta redução para R$15.000,00.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida a f. 373/379 destes autos de ação
de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com indenizatória por danos
morais, movida por CARDIOPRIORI CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA, INSTITUTO PAULISTA DE ECOCARDIOGRAFIA LTDA e
WILSON MATHIAS JUNIOR, em relação a ORION DIGITALIZAÇÃO DE
IMAGENS E DOCUMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedente o
pedido para (a) declarar rescindido, em 10/12/2015, o negócio jurídico
celebrado entre as partes, por desistência da ré, (b) condenar a ré na
obrigação de entregar as informações necessárias (item 26 da inicial) a
fim de dar continuidade ao projeto iniciado, sob pena de multa, (c)
condenar a ré na obrigação de não fazer, consistente na proibição de
desenvolver ou comercializar, por si ou em parceria com terceiros,
qualquer sistema com funcionalidade análoga ao Cardiocloud, no todo ou
em parte, incluído o programa Cliniccloud, por três anos, a partir de
10/12/2015, (d) condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais ao coautor Wilson Mathias Junior, no valor de R$30.000,00,
corrigido e acrescido de juros de mora desde a prolação da sentença, (e)
condenar a ré no pagamento do equivalente a 30% do faturamento bruto
que eventualmente auferiu no curso do contrato ou venha a auferir com a
comercialização do Cliniccloud, ou outro sistema análogo até 10/12/2018,
com correção monetária desde cada recebimento e juros legais a partir
da citação, nos moldes demonstrados pela parte autora em sede de
liquidação. Considerando a sucumbência quase integral da ré, foi ela
condenada no pagamento das custas e despesas processuais e
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A reconvenção foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada improcedente, com a condenação da reconvinte no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado atribuído à reconvenção.
Apelou a ré (f. 399/419), pugnando pela reforma parcial da
sentença, com relação às condenações descritas nos itens 'b', 'd' e 'e' da
r. sentença. Alegou, em suma, que: (a) as obrigações inseridas no item
26
da inicial, com exceção da transferência do domínio
www.cardiocloud.com.br, devem ser declaradas de impossível
cumprimento, sem culpa da ré apelante; (b) os 30% relativos ao
faturamento do software devem ser calculados sobre as notas fiscais
emitidas pela ré apelante, não nos moldes demonstrados pelos autores
em liquidação; (c) a indenização por danos morais deve ser reduzida,
pois não houve uso pejorativo da imagem do coautor Wilson, ou dano à
sua honra; (d) provido este recurso, deve ser revista a sucumbência
fixada na sentença.
A apelação, preparada (f. 420/422), foi contra-arrazoada
pelos autores (f. 426/434).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 24/09/2018, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 398); a apelação, protocolada em
04/10/2018, é tempestiva.
Em 30/10/2010, foi celebrado contrato de parceria
empresarial
entre
Cardiopriori
Consultoria
e
Treinamento
Ltda,
representada por seu sócio Wilson Mathias Junior, e Orion Digitalização
de Imagens e Documentos Ltda, com aditamento em 16/06/2012,
pactuando os parceiros o desenvolvimento, manutenção, suporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercialização de sistema médico a ser utilizado em clínicas,
consultórios e hospitais, visando a gestão de atividades clínicas,
administrativas e financeiras, além de permitir o envio de exames
médicos para análise por corpo clínico especializado, remotamente, via
internet (f. 32/38, 39/44).
A primeira coautora se responsabilizou, entre outras, em
manter corpo clínico especializado a fim de prover todas as
especificações
funcionais
necessárias
para
o
desenvolvimento,
atualização e manutenção do sistema, realizar divulgação para captação
de apoio cultural ou patrocinadores, visando a maior consolidação do
produto, disponibilizar profissionais especializados para avaliação dos
exames recebidos por meio de telemedicina.
Entre as obrigações da ré tem-se o desenvolvimento, por
seus empregados e prepostos, do sistema a ser operado pela parceira, a
atualização constante, tanto no desenvolvimento dos módulos, quanto de
novas funcionalidades de módulos já existentes, suporte pós-venda a
clientes, administração financeira da comercialização do sistema,
contratação e manutenção de serviços de hospedagem de site para a
viabilização do serviço de análise remota de exames clínicos.
A
presente
ação
foi
ajuizada
por
Cardiopriori
Consultoria e Treinamento Ltda, empresa de Wilson Mathias Junior
que se dedica à prestação de serviços médicos na área de diagnóstico
por imagem, assessoria, consultoria, treinamento e pesquisa na área
médica (f. 13/22), por Instituto Paulista de Ecocardiografia Ltda, que
usa o nome fantasia Exata Cardiologia, empresa também de titularidade
de Wilson Mathias Junior, e se dedica à prestação de serviços médicos
especialmente nas áreas de diagnóstico por imagem, consultas clínicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de exames complementares (f. 23/31) e por Wilson Mathias
Junior, médico, doutor em cardiologia.
Alegaram os autores, em suma, que: (a) foi desenvolvido,
por meio da parceria, o sistema ou software denominado
CARDIOCLOUD, para a gestão de atividades clínicas, administrativas e
financeiras, além de disponibilizar ferramenta para o acesso remoto de
exames médicos, via internet; (b) o CARDIOCLOUD foi implantado nas
duas empresas coautoras, passando a gerenciar todas as informações
administrativas e médicas, aproximadamente 300.000 prontuários de
pacientes; (c) com o passar do tempo, a ré se desinteressou pela
continuidade da parceria, deixando de prestar a devida manutenção e
suporte ao sistema; (d) a ré nunca prestou contas das vendas do sistema
a terceiros, jamais tendo repassado à coautora parceira os 30% sobre o
faturamento que lhe cabia; (e) a ré desenvolveu um novo sistema,
denominado CLINICCOUD, com funções praticamente idênticas ao
sistema desenvolvido na parceria, obtidas a partir dos conhecimentos
recebidos em razão desta, infringindo a cláusula contratual que proíbe
qualquer das partes de desenvolver ou comercializar sistema análogo; (f)
a ré passou a se dedicar à propaganda de seu novo sistema e, em seu
site, disponibilizou tela em que o coautor Wilson, na condição de
representante da Cardiopriori, e que a Exata, segunda coautora, seriam
usuários do sistema CLINICCLOUD e o recomendavam; (g) foi
indevidamente utilizado o nome e a imagem dos autores para a
divulgação de produto cuja existência eles nem mesmo conheciam; (h) a
primeira coautora tentou rescindir o contrato de parceria, mas as
condições impostas pela ré não foram aceitas. Requereram, finalmente,
(a) a declaração de rescisão do contrato de parceria por culpa da ré, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou de cumprir com suas obrigações contratuais; (b) a condenação da
ré (b1) no cumprimento da obrigação de fazer consistente na prestação
das informações relacionadas nos itens 'a' a 'j' do item 26 da inicial, sob
pena de multa; (b2) a se abster de desenvolver e/ou comercializar
qualquer sistema com funcionalidade análoga ao CARDIOCLOUD; (b3) a
continuar prestando suporte e manutenção do sistema em favor das
autoras; (b4) a pagar à empresa parceira 30% dos valores que recebeu
ou vier a receber com a comercialização dos sistemas, ou qualquer outro
análogo, sobre o valor do faturamento, a ser apurado em perícia contábil
nos livros e documentos fiscais da ré; (b5) no pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$50.000,00 a cada um dos autores pelo
uso indevido e abusivo de seus nomes na divulgação do CLINICCLOUD.
A inicial veio instruída com (a) atas de reuniões em que
eram tratados os passos para o desenvolvimento e manutenção do
CARDIOCLOUD (f. 45/64); (b) prints do site da ré, com propaganda do
CLINICCLOUD (f. 65/71); (c) atas notarias descrevendo o conteúdo do
mencionado site (f. 72/84); (d) e-mails trocados entre as partes (f.
85/128).
A sentença ora apelada, como já relatado, acolheu grande
parte dos pedidos, (a) declarando rescindido, em 10/12/2015, o negócio
jurídico celebrado entre as partes, por desistência da ré, e (b)
condenando a ré (b1) na obrigação de entregar as informações
necessárias (item 26 da inicial) a fim de dar continuidade ao projeto
iniciado, sob pena de multa, (b2) na obrigação de não fazer, consistente
na proibição de desenvolver ou comercializar, por si ou em parceria com
terceiros, qualquer sistema com funcionalidade análoga ao Cardiocloud,
no todo ou em parte, incluído o programa Cliniccloud, por três anos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de 10/12/2015, (b3) no pagamento de indenização por danos
morais ao coautor Wilson Mathias Junior, no valor de R$30.000,00,
corrigido e acrescido de juros de mora desde a prolação da sentença,
(b4) no pagamento do equivalente a 30% do faturamento bruto que
eventualmente auferiu no curso do contrato ou venha a auferir com a
comercialização do Cliniccloud, ou outro sistema análogo até 10/12/2018,
com correção monetária desde cada recebimento e juros legais a partir
da citação, nos moldes demonstrados pela parte autora em sede de
liquidação.
Observa-se que a sentença, após análise da prova oral e
documental produzida, concluiu que:
“Em outras palavras, restou demonstrado que o sistema
CLINICLOUD foi desenvolvido a partir do CARDIOCLOUD e do
SGC, com o objetivo de solucionar os problemas do
CARDIOCLOUD e torná-lo mais barato e atrativo para todas as
clínicas e especialidades. Evidente, portanto, que o CLINICLOUD
apresenta funcionalidade análoga ao menos em parte ao sistema
anterior, objeto da parceria entre as partes” (f. 376).
A ré se conformou com a declaração de rescisão da
parceria, por desistência sua e, também, com a proibição de
comercializar o sistema desenvolvido juntamente com a coautora ou
outro análogo, pelo período de três anos após a data da rescisão.
Foi produzida prova oral.
Entretanto, considerando que a ré não se insurgiu em
relação à declaração da sentença de que (a) há semelhança entre os
sistemas e (b) é ela responsável pela rescisão do contrato de parceria,
não serão relatados e apreciados neste voto os trechos dos depoimentos
a esse respeito, mas, apenas, aqueles que se relacionam às questões
ainda controvertidas nesta sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré impugnou parcialmente a sentença, quanto a
algumas das obrigações que lhe foram impostas.
No § 1o da cláusula 4a do contrato de parceria constou que
o parceiro desistente deverá se comprometer a realizar todos os atos
compatíveis com as responsabilidades que lhe foram atribuídas, com o
intuito de auxiliar o parceiro remanescente na fase de transição, até que
ele se sinta em condições de assumir ou delegar tais atribuições, pelo
período máximo de seis meses da data da desistência.
Com fundamento nessa disposição contratual, se postulou
a condenação da ré na obrigação de transmitir as informações
necessárias (descritas no item 26 da inicial), relativamente a/ao:
“a) Código fonte do CARDIOCLOUD que atualmente está
publicado (fonte correspondente ao ambiente de produção);
b) Código fonte do CARDIOCLOUD em versões mobile
(IPhone, Android, WindowsPhone e similares);
c) Documentações do produto, como diagramas de banco de
dados, de arquitetura, de classes e documentos de especificações
para o desenvolvimento, como especificações de negócio (regras
de negócio) e especificações técnicas (funcionalidades, telas,
wireframes) que existirem do CARDIOCLOUD;
d) Ambientes de Produção, Homologação e Desenvolvimento;
e) Migração ou transferência de titularidade dos servidores hoje
usados pelo software no ambiente de produção;
f) Migração ou transferência de titularidade da conta usada para
disponibilizar o software em versão mobile juntos a Apple,
Google e ou Microsoft;
g) Código fonte do site do CARDIOCLOUD;
h) Migração ou transferência de titularidade dos servidores hoje
usados pelo site do CARDIOCLOUD no ambiente de produção;
i)
Transferência
de
titularidade
dos
domínios
da
CARDIOCLOUD junto ao 'registro.br';
j) Transferência de titularidade do servidor de e-mail da
CARDIOCLOUD, caso sejam configurados em servidores
diferente ao do site.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença ora apelada, após considerar rescindido o
contrato de parceria, por responsabilidade da ré, concluiu que ela deveria
disponibilizar todas as informações necessárias, descritas no item 26 da
inicial, para que a coautora Cardiorpriori pudesse dar continuidade ao
projeto inicial, acolhendo esse pedido.
Em sua apelação, a ré relatou que, com exceção da
obrigação contida no item 'i', a saber, transferência do domínio
www.cardiocloud.com.br, todas as demais devem ser declaradas de
impossível cumprimento. Esclareceu que tais informações foram perdidas
por responsabilidade dos autores, em razão do desligamento dos
servidores que mantinham as informações requeridas, notadamente os
códigos fontes da aplicação, tornando impossível o cumprimento de tal
obrigação. Sustentou que já providenciou a entrega de todas as
informações que possuía aos autores, o que, ademais, foi reconhecido
em réplica. Postulou, assim, pela declaração de que as alíneas 'a' a 'h' e
'j' do item 26 da inicial são de cumprimento impossível, sem qualquer
responsabilidade da ré.
A prova, nesse particular, favorece à ré.
Flávio Alessandro Pedrosa Camilo, testemunha arrolada
pela ré, era o gerente de T.I na ocasião e responsável pelo
desenvolvimento e acompanhamento do sistema CARDIOCLOUD.
Relatou, em suma, que: (a) quando se decidiu encerrar o contrato de
parceria, a ré se dispôs a entregar todas as informações necessárias à
coautora parceira para que desse prosseguimento ao projeto; (b) foi feito
um acordo para entrega do código fonte “na nuvem”, tudo funcionando;
(c) o novo dono do projeto só teria que continuar pagando as faturas
relativas ao servidor para a manutenção das informações “na nuvem”; (d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi deixado tudo pronto para a transferência, tendo o próprio depoente se
encarregado de todos os documentos necessários para que outra
empresa pudesse cuidar de todo o sistema; (e) os contratos com o
datacenter eram celebrados por períodos de 24 meses, e custavam
aproximadamente R$300.000,00; (f) todos os códigos fonte estavam
naquele ambiente virtual, nesse datacenter da empresa Equinix; (g) a
Orion não tinha mais condições financeiras de manter o datacenter e
então foi dado um prazo para que a coautora parceira assumisse o
pagamento; (h) a partir daquela data, se não fosse celebrado novo
contrato com o datacenter, todos os dados seriam apagados; (i) o
contrato da ré com a empresa de datacenter venceu, sem que fosse
assumido por outra empresa e todo o projeto “morreu” quando o
datacenter apagou os dados.
A transferência da tecnologia, em especial, dos códigos
fonte do sistema criado em parceria entre a coautora e a ré, era
obrigação desta, em razão da rescisão do contrato por sua desistência.
Assim, se se tornou impossível a transferência dessa
tecnologia, como alegou em sua apelação, ou se já entregou à coautora
todas as informações que possuía, era ônus da ré provar tais alegações,
nos termos do art. 373, II, do CPC.
Foi reconhecido em réplica que foi feita a transferência
das informações dos prontuários de pacientes, alegando os autores que
decidiram contratar uma terceira empresa para assegurar que as
informações dos pacientes que estavam armazenadas no sistema
pudessem ser transferidas para outro sistema já existente no mercado,
evitando o risco de não poder acessar os dados de milhares de pacientes
(f. 304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na notificação enviada pela ré, em 11/11/2016, constou
que a Orion se propunha, para encerrar de forma definitiva a parceria, a
“ceder o código-fonte do CARDIOCLOUD de forma integral para a Cardiopriori, o que
inclui as funções de gestão e administração de consultórios, e não apenas o sistema de
análise remota de laudos. (...) Continuará arcando com os custos relacionados ao
funcionamento do sistema CARDIOCLOUD por mais 60 (sessenta) dias contados a
partir da data do envio da presente Notificação, tempo suficiente para a Cardiopriori
adotar as medidas necessárias para assumir o sistema CARDIOCLOUD, conforme já
encaminhado em proposta de Entrega de Códigos Fontes e Migração de Ambiente
datado de 1/4/2016” (f. 230/234).
Nos e-mails de f. 236/237, há conversas a respeito da
migração dos dados dos pacientes, sendo informado aos autores que o
responsável técnico da Orion entraria em contato com o técnico da
empresa Medware, contratada pelas autoras, para alinhamento e
transferência de dados. Esse conteúdo, disponibilizado em HD, continha
todos os dados dos pacientes cadastrados e seus laudos. Informou a ré,
ainda, que: “Pelo cronograma e atividades a serem executadas pelas equipes, o
processo de migração será finalizado com a MEDWARE até o dia 20/02/2017. Desse
modo, o CardioCloud se tornará indisponível (não estará mais ativo para consultas) a
partir do dia 01/03/2017”.
Nesses e-mails (f. 237) constou, ainda, que:
“Caso a equipe técnica de vocês não consiga importar os dados para
novo ambiente e a Cardiopriori não assuma o contrato com a
EQUINIX, o seu cliente deverá realizar as consultas nos arquivos
armazenados no HD conforme já explicado abaixo. Todos os dados de
pacientes e laudos estão armazenados nele. Não se faz necessário o
sistema para ter acesso ao dado. Ou seja, não existe nenhum prejuízo
aos pacientes e ao seu cliente pois os dados armazenados no HD com
vocês não precisam de qualquer programa para acessá-lo. Se a
Cardiopriori deseja ter a 'comodidade' ou 'agilidade' em realizar as
consultas dos dados dos pacientes pelo sistema deverá assumir o custo
desta operação, senão poderá realizar as consultas nos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizados no HD. Infelizmente o pleito de vocês não será
possível de atender desta vez. Sinceramente nenhuma empresa de
tecnologia garante ou disponibiliza um ambiente como o de vocês sem
qualquer repasse de custo de sua manutenção. Estes valores não são
novidades para vocês, pois já foram apresentados mais de uma vez.”
Em 13/09/2016, o advogado da Cardipriori enviou e-mail à
ré, no qual expressa ciência a respeito da existência de custo do contrato
para o fornecimento de servidor, e que, a partir da transferência, a
Cardiopriori seria responsável por arcar com esse custo (f. 98).
A ré juntou as notas fiscais de pagamento à empresa
Equinix, emitidas em nome da Orion, no período de dezembro de 2015 a
dezembro de 2016 (f. 267/291).
Segundo se depreende, todas as informações do
conteúdo do sistema CardioCloud a respeito dos prontuários dos
pacientes foram gravadas em HD e entregues ou transferidas à
Cardiopriori, o que, aliás, foi reconhecido em réplica.
Quanto à própria tecnologia que constitui esse sistema, ou
seja, a possibilidade de que a coautora parceira pudesse continuar
utilizando o CARDIOCLOUD pela internet, está demonstrado nos autos
que estava ela ciente de que deveria assumir os custos pela manutenção
dessas informações, que estavam “na nuvem”.
As conversas por e-mail se coadunam com as palavras da
testemunha Flávio Alessandro Pedrosa Camilo, no sentido de que o
sistema e as informações necessárias para a continuação de seu uso
estavam disponibilizadas no servidor da empresa terceirizada de
datacenter, as quais se tornaram indisponíveis em razão da
descontinuidade do contrato com essa empresa.
Nesse quadro, com exceção da transferência do domínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.cardiocloud.com.br, deve ser afastada a condenação da ré na
obrigação de providenciar a transferência dos dados informados no item
26 da inicial, seja porque já transferiu todas as informações do conteúdo
do sistema CardioCloud a respeito dos prontuários dos pacientes, ou
porque, por não ter a autora assumido os custos do datacenter, as
informações do sistema existentes “na nuvem” se perderam.
Quanto à segunda alegação da apelação, tem-se que a
cláusula 10a do contrato de parceria previu a remuneração no percentual
de 30% ao empreendedor 1 (Cardiopriori) e de 70% para o
empreendedor 2 (Orion), a ser calculada sobre o resultado bruto das
mensalidades do sistema, descontados os impostos recolhidos na fonte,
auferido mensalmente a partir da aprovação do primeiro módulo do
sistema.
A sentença apelada, em consonância com o contrato,
decidiu que a coautora Cardiopriori faz jus ao recebimento de 30% sobre
o resultado bruto das mensalidades pagas pelos clientes do sistema
CardioCloud e, em razão do desenvolvimento indevido de programa
concorrente, também de 30% sobre o resultado bruto das mensalidades
também do sistema ClinicCloud, e determinou que o montante será
apurado em liquidação “nos moldes demonstrados pela parte autora”.
Ao contrário do que alegou a ré apelante, os 30% relativos
ao faturamento do software não serão calculados sobre as notas fiscais
por ela emitidas.
De outra banda, também não o serão “nos moldes
demonstrados pela parte autora em liquidação”, como constou da sentença
apelada.
Isso porque, o contrato de parceria previu especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como seria feito o cálculo do valor a ser pago à parceira coautora, a
saber, “sobre o resultado bruto das mensalidades do sistema, descontados os impostos
recolhidos na fonte, auferido mensalmente a partir da aprovação do primeiro módulo do
sistema” (f. 37).
Assim, não há que se falar em simples cálculos realizados
sobre as notas fiscais emitidas, e nem tampouco em critérios
unilateralmente trazidos pela credora em liquidação.
Nesse particular, observa-se a postulação na inicial de
que o cálculo fosse feito sobre o faturamento, a ser “apurado em regular
perícia contábil nos livros e documentos fiscais da ré” (f. 11).
Por tais motivos, a sentença deve ser parcialmente
reformada nesse aspecto, para constar que o cálculo do valor a ser pago
à coautora relativo aos 30% sobre o valor do faturamento obtido com a
venda dos sistemas, devido até 10/12/2018, será realizado em liquidação
de sentença após perícia contábil nos livros e documentos fiscais da
empresa ré.
Finalmente, assiste razão à ré ao impugnar o valor da
condenação no pagamento de indenização por danos morais.
Segundo a prova documental produzida, constou do site
da ré, veiculando a propaganda do sistema CLINICCLOUD, depoimentos
de Claudia Doreto, secretária da Clínica Exata, nos seguintes termos:
“Com o ClinicCloud agora posso aproveitar melhor cada hora do meu dia. Sem
comparações” e do Dr. Wilson Mathias, em nome da Cardiopriori: “Ter todo o
sistema disponível pela internet facilita muito minha vida, já que não preciso me
preocupar com configurações e instalações nos computadores da clínica” (f. 65/71).
A sentença ora apelada acolheu o pedido indenizatório
apenas em relação ao coautor Wilson, não considerando a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais em relação às empresas coautoras, sem a interposição de
recurso por estas.
É incontroverso nos autos que a ré indevidamente inseriu
declarações em seu site, como se fossem do coautor, fazendo
propaganda do sistema ClinicCloud, tanto que ela, em sua defesa,
apenas impugnou o valor postulado a título de danos morais, sob o
argumento de que o endosso ao sistema ClinicCloud não apresentou
qualquer ofensa à imagem dos autores.
Embora a indevida utilização do nome do Dr. Wilson na
propaganda de sistema concorrente, no site da empresa parceira, tenha
caracterizado o dano extrapatrimonial, não se pode deslembrar que não
houve o uso pejorativo da imagem desse profissional naquela
propaganda, ou tampouco dano à sua honra objetiva.
Este Tribunal, em hipóteses de indevida utilização de
nome ou imagem de profissional, tem estabelecido indenizações em
valores inferiores àquele que constou da sentença.
Menciono, a propósito:
APELAÇÃO. Alegação de uso indevido de imagem em jogo
eletrônico. Jogador profissional de futebol. Pedido de indenização.
Sentença de procedência. (...) Abuso do direito de imagem
configurado. Precedentes deste Tribunal. Alegação de ausência de
prejuízo para a imagem ou honra do autor. Uso não autorizado da
imagem assentado. Dano moral configurado. Valor fixado em
sentença mantido, eis que fixado de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo de R$ 3.300,00 por cada
aparição
do
autor.
(...)
(Ap.
1005738-84.2016.8.26.0100;
Rel.: Cristina Medina Mogioni; 6a Câmara de Direito Privado; j.
31/10/2019).
USO INDEVIDO DE IMAGEM. Ação de obrigação de fazer,
cumulada com indenização. Incontroverso o uso da imagem do autor
em propaganda da apelante (fls. 9). Ausência, no caso, de autorização
do retratado na veiculação. Aplicação do disposto no art. 20 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dano moral que deriva da própria veiculação, independentemente da
prova do prejuízo. Precedente do STJ. Valor da indenização:
R$-10.000,00. Excesso reconhecido. Redução, na diretriz do art. 944
do CC, para a quantia de R$-5.000,00. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Ap. 1005201-03.2017.8.26.0020; Rel. Donegá Morandini; 3a Câmara
de Direito Privado; j. 30/08/2019).
USO INDEVIDO DE IMAGEM OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Parcial procedência -
Exposição de imagens dos autores em revista, com divulgação
comercial da empresa ré - Ausência de autorização daqueles para tal
veiculação - Indenização devida Desnecessidade de demonstração
dos prejuízos, que residem na própria utilização indevida da imagem
Súmula 403 do C. STJ (Independe de prova do prejuízo a indenização
pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais) - Proteção constitucional do direito à
imagem dá ensejo aos pleitos indenizatórios postulados na exordial
(artigo 5o, X, da CF/88) Precedentes Quantum indenizatório
Fixação em R$ 8.000,00 para cada um dos autores que atende à
finalidade da indenização, não ensejando, de outra parte, o
enriquecimento indevido destes Redução/majoração Descabimento
Sentença mantida Recursos improvidos.
(Ap. 1011275-61.2016.8.26.0003; Rel.: Salles Rossi; 8a Câmara de
Direito Privado; j. 25/03/2019).
No presente caso, o Dr. Wilson era sócio da empresa que
celebrou a parceria com a ré para o desenvolvimento do sistema
CardioCloud, e nessa posição buscava o sucesso desse produto, não se
olvidando, ainda, que possuía a obrigação contratual de “direcionar esforços
para a divulgação, comercialização e eventual captação de apoio cultural ou
patrocinadores visando uma maior consolidação do produto” (f. 33).
Assim, afigura-se razoável, pelo uso indevido de seu
nome em propaganda de sistema concorrente, a fixação da indenização
por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que deverá
ser corrigido a partir da prolação da r. sentença e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
derivada de relação contratual.
Por tais motivos, dou provimento em parte à apelação
para, mantendo a parcial procedência dos pedidos, (a) afastar a
obrigação da ré na obrigação de entregar as informações descritas no
item 26 da inicial, com exceção da transferência do domínio
www.cardiocloud.com.br, (b) determinar que o cálculo do valor relativo
aos 30% sobre o faturamento obtido com a venda dos sistemas, devido
até 10/12/2018, será realizado em liquidação de sentença por perícia
contábil nos livros e documentos fiscais da empresa ré e (c) reduzir a
indenização por danos morais.
Os autores foram vencedores em três dos pedidos
formulados na inicial (rescisão do contrato de parceria por
responsabilidade da ré, obrigação da ré de se abster a desenvolver e
comercializar
qualquer
produto
semelhante
ao
CardioCloud
e
recebimento dos 30% sobre o faturamento obtido com a venda desse ou
de algum outro produto análogo), decaíram quase que totalmente
daquele relativo à transferência das informações e, quanto aos danos
morais, apenas o coautor Wilson foi vencedor.
Tem-se, portanto, que a ré decaiu de aproximadamente
65% do pedido, e os autores de aproximadamente 35%.
Assim, condeno a ré no pagamento aos autores de 65%
dos valores gastos a título de custas e despesas processuais, corrigidos
desde seus desembolsos, e condeno os autores no pagamento de 35%
dos valores que a ré gastou a esse título, corrigidos desde as datas em
que foram desembolsados, compensando-se tais créditos.
Fixo os honorários sucumbenciais, na ação, em 10% do
valor atualizado da condenação, devendo a ré pagar ao advogado das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoras 65% desse montante, e as autoras ao advogado da ré 35%
dessa quantia. Sobre as honorárias incidirão juros moratórios de 1% ao
mês a partir do trânsito em julgado.
Cada co-autor será responsável por 1/3 das verbas
sucumbenciais devidas.
Observa-se,
finalmente,
que
não
houve
qualquer
insurgência da ré, em apelação, em relação à improcedência da
reconvenção.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Orion Digitalização de Imagens e Documentos Ltda.
Apelados: Cardiopriori Consultoria e Treinamento Ltda. e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25993
Incontroverso que a Autora Cardiopriori e a Requerida
celebraram o “contrato de parceria empresarial” (em 30 de outubro de 2010 fls.32/38)
e o termo aditivo (em 16 de junho de 2012 fls.39/44), que têm como objeto “o
desenvolvimento, manutenção suporte e comercialização de sistema médico... voltado
primariamente a clínicas, consultórios e hospitais, visando a gestão de atividades
clínicas, administrativas e financeiras, além de permitir recursos para envio de exames
clínicos para análise por corpo clínico especializado, remotamente via internet”
(denominado sistema CardioCloud fls.32 e 39), que houve a rescisão da avença em 10
de dezembro de 2015 por desistência da Requerida, que impedida a Requerida de
desenvolver ou comercializar qualquer sistema com funcionalidade análoga à do
sistema CardioCloud pelo período de três anos (a partir de 10 de dezembro de 2015), e
que a Requerida deve pagar o valor correspondente a 30% do faturamento bruto
decorrente da comercialização do sistema ClinicCloud ou sistema análogo até 10 de
fevereiro de 2018.
A controvérsia limita-se à condenação à obrigação de entregar
as informações necessárias à continuidade do projeto (nos termos do item 26 de petição
inicial), aos danos morais, e à apuração do valor correspondente a 30% do faturamento
bruto decorrente da comercialização do sistema ClinicCloud ou sistema análogo.
Em relação à obrigação de entregar as informações necessárias à
continuidade do projeto, a Requerida alega a impossibilidade de cumprimento das
obrigações descritas no item 26 da petição inicial (com exceção da transferência do
domínio “www.cardiocloud.com.br”), sob o fundamento de que informou os Autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da indisponibilidade do ambiente que mantinha dos dados do sistema
CardioCloud (Equinix), com a perda das informações, que ofertou aos Autores a
possibilidade de manutenção do sistema da empresa Equinix, que entregou aos Autores
todas as informações que possuía, e que o contrato prevê o período máximo de seis
meses para a manutenção do sistema.
A cláusula quarta, parágrafo primeiro, do termo aditivo, prevê
que “o parceiro desistente deverá se comprometer a realizar todos os atos compatíveis
com as responsabilidades que lhe foram atribuídas, com o intuito de auxiliar o parceiro
remanescente na fase de transição, até que ele se sinta em condições de assumir ou
delegar tais atribuições, pelo período máximo de seis meses da data da desistência”
(fls.42).
Com base naquela cláusula, os Autores pedem, no item 26 da
petição inicial (fls.08), a condenação à obrigação de disponibilizar:
“a) Código fonte do CARDIOCLOUD que atualmente está publicado (fonte
correspondente ao ambiente de produção);
b) Código fonte do CARDIOCLOUD em versões mobile (IPhone, Android,
WindowsPhone e similares);
c) Documentações do produto, como diagramas de banco de dados, de
arquitetura, de classes e documentos de especificações para o
desenvolvimento, como especificações de negócio (regras de negócio) e
especificações técnicas (funcionalidades, telas, wireframes) que existirem do
CARDIOCLOUD;
d) Ambientes de Produção, Homologação e Desenvolvimento;
e) Migração ou transferência de titularidade dos servidores hoje usados pelo
software no ambiente de produção;
f) Migração ou transferência de titularidade da conta usada para
disponibilizar o software em versão mobile juntos a Apple, Google e ou
Microsoft;
g) Código fonte do site do CARDIOCLOUD;
h) Migração ou transferência de titularidade dos servidores hoje usados pelo
site do CARDIOCLOUD no ambiente de produção;
i) Transferência de titularidade dos domínios da CARDIOCLOUD junto ao
'registro.br';
j) Transferência de titularidade do servidor de e-mail da CARDIOCLOUD,
caso sejam configurados em servidores diferente ao do site.”
A testemunha Flávio (gerente de tecnologia da informação e
responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento do sistema CardioCloud) relata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que quando da rescisão contratual as partes acordaram a entrega dos códigos fonte do
sistema CardioCloud na “nuvem/datacenter”, que as Autoras deveriam pagar a
contraprestação para a manutenção das informações no “datacenter”, que providenciou
os documentos para a transferência dos domínios, bancos de dados, e códigos fonte do
sistema da empresa Equinix (“datacenter”) para outro sistema, que informou aos
Autores da rescisão do contrato com a empresa Equinix, e que “quando o datacenter
apagou, o datacenter levou tudo” (mídia digital termo de fls.338).
A testemunha Eliani (assistente administrativa da Autora
Cardiopriori) relata que quando da transição do sistema CardioCloud para o sistema
Mediware “a gente tinha um tempo muito curto para pegar o sistema anterior... fazer
banco de dados... tem um monte de banco de dados que a gente não consegue colher,
devido à transição das informações... a gente tem dificuldade de buscar e alimentar
esses dados” (mídia digital termo de fls.335).
Os documentos de fls.267/291 demonstram que a empresa
Equinix emitiu notas fiscais em nome da Requerida relativas à prestação de serviços de
“processamento de dados” e “locação de bens móveis” (“datacenter”), no período de
dezembro de 2015 a janeiro de 2017 (período superior a seis meses a partir da rescisão
do contrato firmado entre a Autora Cardiopriori e a Requerida 10 de dezembro de
2015).
Ademais, as cópias de “e-mails” de fls.236/237 comprovam que
funcionário da Requerida informou aos Autores acerca do processo de transferência de
dados para a empresa Medware no período de 06 a 20 de fevereiro de 2017 e da
indisponibilidade do sistema CardioCloud a partir de 01 de março de 2017.
Demonstram, também, que a Requerida armazenou os dados do sistema CardioCloud
no HD (“Hard Disk”) e informou que caso a Autora “Cardiopriori não assuma o
contrato com a Equinix... deverá realizar as consultas nos arquivos armazenados no
HD”.
Assim, demonstrado que a Requerida contratou a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Equinix (“datacenter”) para o armazenamento dos códigos fonte do sistema
CardioCloud por período superior a seis meses (a partir da rescisão contratual),
providenciou os documentos necessários à transferência do código fonte do sistema
CardioCloud para o sistema da empresa contratada pela Autora Cardiopriori (Medware),
e transferiu às Autoras os dados inseridos no sistema CardioCloud (por meio de
armazenamento no HD), com o cumprimento da cláusula quarta, parágrafo primeiro, do
termo aditivo (que prevê o dever de o parceiro desistente auxiliar o outro parceiro na
fase de transição pelo período de seis meses a contar da data de desistência), de modo
que descabida a condenação à disponibilização da integralidade das informações
descritas no item 26 da petição inicial.
Por outro lado, a Requerida reconhece a obrigação de
transferência do domínio “www.cardiocloud.com.br”, de modo que cabível a
manutenção da condenação à transferência daquele domínio (item 26, “i”, da petição
inicial).
Em relação aos danos morais, demonstrado que a Requerida
utilizou indevidamente o nome do Autor Wilson (médico e sócio das Autoras
Cardiopriori e Instituto Paulista) para fins de divulgação do sistema análogo ao
CardiCloud (sistema ClinicCloud fls.78 da ata notarial), em violação ao disposto no
artigo 18 do Código Civil.
Assim, caracterizados os danos morais, que são presumidos e
decorrem da utilização indevida do nome do Autor Wilson para fins comerciais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Cabe destacar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. INCLUSÃO
INDEVIDA DE CONHECIDO APRESENTADOR DE PROGRAMA
TELEVISIVO EM PUBLICIDADE RELATIVA À VENDA DE IMÓVEIS.
RESPONSABILIDADE DA CORRETORA AFASTADA. PROTEÇÃO
DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. APROPRIAÇÃO DO
NOME COM FINS COMERCIAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DO DANO.
1. Controvérsia em torno da utilização indevida do nome do demandante,
conhecido apresentador de televisão, sem a devida autorização, em
publicidade de empreendimento imobiliário.
7. Assim como a utilização desautorizada da imagem, o uso indevido do
nome, que também é um dos atributos da personalidade, dispensa a
comprovação dos danos causados, pois presumidos, fazendo nascer
automaticamente a obrigação de indenizar.
8. RECURSO ESPECIAL DA CORRETORA PROVIDO E RECURSO
ESPECIAL DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.
(REsp 1645614/SP, Rel. Min. o Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 26/06/2018 sem grifo no original)
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida (para que evite a repetição do atentado), não podendo ser excessivo, porque
limitado pela vedação ao enriquecimento sem causa.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização em favor do
Autor Wilson em R$ 15.000,000, com correção monetária desde hoje e juros moratórios
de 1% ao mês desde a citação (23 de fevereiro de 2017 fls.297), nos termos do artigo
405 do Código Civil e da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à apuração da quantia correspondente a “30% do
faturamento bruto que eventualmente auferiu no curso do contrato ou venha a auferir
com a comercialização do ClinicCloud ou outro sistema análogo até 10/12/2018”, a
Requerida sustenta que o cálculo deve ser efetuado com base nas notas fiscais que
emitiu.
Contudo, incabível o acolhimento da pretensão, pois evidente
que necessária a realização de perícia contábil (com base nos livros e documentos
fiscais da Requerida) para o cálculo do faturamento, a ser realizada na fase de
cumprimento do julgado notando-se que a condenação não se restringe ao faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente da comercialização do sistema ClinicCloud, mas estende-se faturamento
decorrente dos sistemas análogos comercializados pela Requerida até 10 de dezembro
de 2018, o que evidencia a necessidade de realização de perícia contábil.
Em razão da sucumbência recíproca, em maior parte da
Requerida, razoável que a Requerida arque com 4/5 das custas e despesas processuais
da ação principal (arcando os Autores com a parcela remanescente), e fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, com igual rateio.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a condenação à obrigação de fazer consistente na disponibilização das informações
descritas no item 26 de petição inicial, com exceção da obrigação de transferir o
domínio “www.cardiocloud.com.br” (que é mantida), para condenar ao pagamento de
indenização por danos morais ao Autor Wilson no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês desde 23 de fevereiro de 2017, e para determinar a apuração da quantia
correspondente a “30% do faturamento bruto que eventualmente auferiu no curso do
contrato ou venha a auferir com a comercialização do ClinicCloud ou outro sistema
análogo até 10/12/2018” mediante perícia contábil (na fase de cumprimento do
julgado), arcando a Requerida com 4/5 (quatro quintos) das custas e despesas
processuais da ação principal (arcando os Autores com a parcela remanescente), e
fixados os honorários advocatícios (na ação principal) em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, com igual rateio.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 19.652
6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelação n. 1050941-72.2016.8.26.0002
Apelante: Orion Digitalização de Imagens e Documentos Ltda.
Apelados: Cardiopriori Consultoria e Treinamento Ltda. e outros
Vistos.
O meu voto também é pelo parcial provimento
do recurso, tal como entendeu o douto relator (MP 25.993).
Em primeiro lugar, a correção monetária deve
mesmo incidir desde a sentença, conforme entendeu o douto relator.
Como
é
largamente
sabido,
“a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento” (Súmula n. 362 do STJ). Ocorre que, na espécie, o
arbitramento foi realizado pelo juízo de primeiro grau; aqui a Turma
Julgadora está optando apenas pela redução do valor arbitrado.
Ora, até mesmo por uma questão pragmática no
sentido de se facilitar a formação do juízo acerca da proporcionalidade e
razoabilidade da indenização fixada a título de dano moral, impõe-se uma
análise do referido valor quando de seu efetivo arbitramento. Guardadas
as devidas proporções, nos casos de majoração ou redução do valor
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, por certo, correta a incidência da
correção monetária desde a sentença, ou seja, momento em que de fato
ocorreu o arbitramento.
Nesse mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1092752-43.2015.8.26.0100, 28a Câmara de Direito Privado, j.
11-08-2017, rel. Des. Cesar Lacerda; 2) TJSP, Embargos de Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 4022411-25.2013.8.26.0224/50000, 30a Câmara de Direito Privado, j.
12-07-2017, rel. Des. Penna Machado; 3) TJSP, Embargos de Declaração
n. 0000539-65.2015.8.26.0187/50000, 12a Câmara de Direito Privado, j.
20-02-2017, rel. Des. Ramon Mateo Júnior; 4) TJSP, Embargos de
Declaração n. 0191621-63.2012.8.26.0100/50000, 38a Câmara de
Direito Privado, j. 03-09-2014, rel. Des. Fernando Sastre Redondo; 5)
TJSP, Embargos de Declaração n. 0096102-75.2009.8.26.0000/50000,
14a Câmara de Direito Privado, j. 25-04-2012, rel. Des. Cardoso Neto.
Em segundo lugar, os honorários advocatícios
devem ter por base de cálculo o valor da condenação. Isso porque o
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil trouxe uma ordem
subsidiária para a fixação dos honorários: “os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” [grifei].
Desse
modo,
considerando
que
houve
condenação, ainda que ilíquida, ela deve ser tomada como base para
incidir o percentual de 10%, sobre o qual não houve divergência.
Em terceiro lugar, acompanho também o douto
relator no que tange à distribuição do ônus sucumbencial. Com efeito, os
autores formularam seis pedidos em sua inicial, dos quais três foram
integralmente acolhidos, dois em mínima parte e um rejeitado. Desse
modo, entendo razoável que a ré arque com 65% dos ônus sucumbenciais
e os autores com 35%.
Posto isso, pelo meu voto, também dou parcial
provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11B13EB1
19
24
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
121065E8
25
26
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
11EBFCBF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050941-72.2016.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.